Tribunal: STF
Processo: HC 72215
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.   SENTENÇA.  FUNDAMENTAÇÃO:  RAZOES
FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADOÇÃO LITERAL. ORDEM CONCEDIDA.
         I  -  Alegação de  que  as  razoes finais  do  parquet foram
utilizadas na integra pelo juízo na sentença condenatória. A sentença
de  primeiro  grau não  deve  adotar  a quota  do  Ministério Público
acusador como razão de decidir.
         II  -  A  jurisprudência  do  Supremo  admite  a  adoção  da
manifestação  do Ministério Público fiscal da lei -- dispensa-se, com
isto,  dizer algo mais do  que aquilo que propoe o Ministério Público
quando  sua quota  e  absolutamente completa,  e  tudo quanto  se lhe
acrescentasse  nada faria no sentido  seja de melhorar a qualidade do
julgamento, seja de dar-lhe um escopo maior. Ausência de ilegalidade.
         Ordem  concedida  para  declarar   a  nulidade  da  sentença
condenatória e daquilo que se lhe seguiu.